Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente, referente ao ano de 2016.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 18.522,37 (dezoito mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo aos anos de 2016 e 2019.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 49466504 e 49466505). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49466507).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na prescrição do débito reconhecido administrativamente referente ao ano de 2016.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A Declaração de ID no 49466484 – pág. 4 não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente. Trata-se de valores relativos a exercícios anteriores, sem o reconhecimento de dívida, observando-se que, em casos semelhantes, nas declarações apresentadas, consta informação no sentido de possuir o servidor o valor discriminado a ser recebido, ou seja, consta o expresso reconhecimento da Administração da existência de valores a serem recebidos pelo servidor.
7. Ressalte-se que o documento de ID no 49466484 – pág. 2, traz a informação de que a situação do pedido referente aos valores que pretende o recebimento é ‘finalizado’.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.